Tribunal: TJMT
Processo: 1014476-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014476-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (AGRAVANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), JULIO CESAR FERNANDES - CPF: 313.347.088-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - CPF: 360.531.668-98 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 390.595.118-59 (ADVOGADO), ISABELA PERASSI - CPF: 369.924.718-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele praticados, salvo prova em contrário.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por JOAO ARANTES NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'oeste-MT, na Ação de Execução de Título Judicial no 0000372-45.2014.8.11.0011, movida em seu desfavor por BRF S/A., que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, aduz o recorrente a falta de citação válida para os termos da execução por quantia certa recém convertida nos autos de origem, pois a Carta de Intimação se destinava única e exclusivamente à intimação postal do Agravante acerca da penhora online.

Verbera que a carta de intimação constante na página 14, de ID 48250833, não contém ordem de pagamento no prazo de 3 dias, tampouco advertência quanto a oposição de embargos à execução no prazo de 15 dias, portanto é forçoso reconhecer que o expediente não pode ser tratado como citação válida e eficaz do Agravante para os termos da execução por quantia certa.

Anota que essa carta de intimação foi emitida em 4 de julho de 2016, e o seu AR foi recebida por terceiro em 15 de julho de 2016.

Informa que a carta de intimação de pág. 15, que dá conta da conversão das execuções, foi endereçada à Rua Iuru, no 40, bloco A, apto. 101, Vila Andrade, São Paulo, endereço esse que a Agravada já havia diligenciado anteriormente, no início do processo, sem sucesso porque o Agravante havia se mudado do local havia vários anos.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.904.530/PE3, reforçou a tese da necessidade da citação, mesmo em casos de comparecimento espontâneo, situação que corrobora com nossa arguição de nulidade absoluta, em razão da intimação da penhora não suprir a necessária citação, nos termos do art. 829 do CPC.

Argumenta que a conversão da execução de entregar coisa incerta para execução por quantia certa não dispensa a realização de nova citação.

Defende que nos autos de origem não se verifica qualquer diligência por parte da Agravada no sentido de citar validamente o Agravante, sobretudo após o Juízo a quo deferir o seu pedido de conversão da execução, relapso que atrai a responsabilidade pela ocorrência da nulidade e, consequentemente, pela prescrição intercorrente.

Requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade processual por violação aos artigos 238, 239, 280, 829, 914 todos do CPC, bem como o transcurso do prazo prescricional intercorrente para o fim de extinguir com a ação que tramita na origem, com fulcro no arts. 924, V, c.c. 1.013 §3o do CPC, condenando o Agravado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários à razão de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Contraminuta da parte agravada (ID 177444159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COISA INCERTA CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta, em 04/02/2014, por BRF S/A em face de JOAO ARANTES NETO, aduzindo ser credor do executado com fundamento em Instrumento Particular de Compra e Venda e Outras Avenças, pactuado em 16/12/2010, tendo como objeto a venda pelo ora executado de gado bovino de aptidão de corte (boi magro), destinado a confinamento e, por seu turno, a compra por parte da exequente.

Anota que a quantidade total de arrobas de gado bovino correspondia à R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), valor este que foi adiantado pela Exequente, dividido em 3 parcelas distintas de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), sendo que a cada parcela foi emitida uma cédula de produto rural.

Alega que na última parcela da venda e compra referente a 57.365,847@ (cinquenta e sete mil e trezentos e sessenta e cinco vírgula oitocentos e quarenta e sete arrobas) de boi magro e com as exatas condições previstas no contrato-base, com data de entrega do gado para o dia 31/08/2011, o executado deixou de cumprir com sua obrigação.

EM 10/03/2014 foi determinada a citação do Executado por Carta Precatória para a Comarca de São Paulo, que retornou negativa ante a não localização do citando.

Em nova tentativa, em 14/01/2015, o Sr. Oficial de Justiça citou o executado por hora certa na pessoa do Sr. Carlos Alberto Virardi, recepcionista do edifício.

Certificado o decurso do prazo para apresentação de Embargos à Execução, foi determinada a nomeação de Defensor Público como curador especial do executado.

O Magistrado de piso, em 19/04/2016, converteu a execução de coisa incerta em execução por quantia certa, bem como deferiu o pedido de penhora online nas contas do executado.

Foi bloqueado o valor de R$ 540,49 (quinhentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) e remetida Carta de Intimação pelo correio para a comarca de São Paulo.

Certificado nos autos que a parte executada foi devidamente intimada da penhora, mas quedou-se inerte (ID 48250833 – pág. 19 – origem)

O Exequente requereu a consulta via RENAJUD e nova penhora online nas contas do executado, por meio do sistema SISBAJUD, até o valor de R$ 27.868.965,02 (vinte e sete milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), o que foi deferido pelo Juízo.

Foi bloqueada a quantia de R$ 252,84.

A parte Executada compareceu nos autos e apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, arguindo a nulidade da citação e a prescrição intercorrente, a fim de extinguir com a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, na esteira do preconizado no art. 85, 2o, I e III, IV do CPC.

Ao analisar a exceção, o Magistrado a quo afastou a tese de nulidade da citação, vez que os atos praticados se mostram válidos, bem como da prescrição intercorrente, posto que não houve desídia do credor ao ponto de ser declarada a extinção do feito.

Inconformada, a Executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Acerca da alegada nulidade da citação, ressalto que consta da certidão apresentada pelo Oficial de Justiça o seguinte:

“CERTIDÃO DE HORA-CERTA

CERTIFICO E DOU FÉ eu oficial de justiça abaixo assinado que no cumprimento da CP junto, dirigi-me ao endereço em referência, (cumpre informar que na primeira expedição deste mandado não constava a SALA nem o BLOCO aqui indicados) no dia 09/01pp às 16h e 21m, no dia 10/01pp (sábado) às 10:00hrs e em 12/01 às 11h e 10m, entre outras, onde em todas as vezes que alie estive fui sempre informado que JOÃO ARANTES NETO, não estava, nem era sabido o local onde poderia ser encontrado, e como suspeitasse que ele estivesse se ocultando para evitar a citação pessoal, suspeita esta baseada no fato de ter deixado telefone para contato não obtendo retomo e de ver repetida a situação encontrada pelo colega oficial que cumpriu citação no processo n° 1038249-08/2014, conforme determina o Artigo 227 do Código de Processo Civil, marquei HORA CERTA para 13/01p.f. as 15:00 horas, tendo intimado o Sr. Carlos Alberto Virardi portador do RG 8.414.650, funcionário do requerido, de que no dia imediato voltaria, a fim de efetuar a citação em hora designada.

Certifico mais, que, em prosseguimento, em 13/01/2014, precisamente às 15:00H, retomei ao endereço indicado, e ali sendo, não tendo encontrado JOÃO ARANTES NETO, nem obtido informações satisfatórias onde poderia ser encontrado, levantei HORA CERTA marcada e, de conformidade com o Artigo 228 §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil, dei SEBASTIAN FRANCISCO SCIEVHD por CITADO na pessoa de Carlos Alberto Virardi RG 8.414.650, do inteiro teor do mandado que lhe li, do qual bem ciente ficou tendo aceitado a contrafé que lhe ofereci, exarou o seu ciente no mandado.

Certifico finalmente, que decorrido o interstício citatório, retomei ao endereço indicado, onde DEIXEI DE PROCEDER À DEVIDA CONTRIÇÃO legal por não ter encontrado bens de propriedade do executado.

São Paulo, 14 de janeiro de 2015” (ID 48250832 - Pág. 176 – origem)

O senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele praticados, salvo prova em contrário.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. A certidão firmada por oficial de justiça possui fé pública, presumindo-se sua veracidade e autenticidade. Hipótese em que, apesar de não constar a assinatura do executado no mandado de citação, a servidora certificou que o réu restou devidamente citado acerca do conteúdo da carta citatória. Presunção iuris tantum que admite prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o executado. Válida a citação, essa interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, devendo ter prosseguimento a presente execução fiscal. Não restou configurada a má-fé processual do apelado, pois não evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70064126964, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 27/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. REVELIA. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL. 1) O oficial de justiça possui fé pública, razão pela qual os fatos por eles relatados nas respectivas certidões gozam de presunção de veracidade. (...) Recurso provido.” (TJ-AP, APL: 0032333-51.2017.803.0001, Tribunal, Relator: Des. Carmo Antônio, Julgado em: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.” (TJ-MT, RAI no 1026759-06.2020.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021)

Portanto, tem-se que o devedor/executado/agravante foi perfeitamente cientificado dos atos processuais que corriam contra ele.

No que toca à alegada prescrição intercorrente, está não ocorreu.

Isso porque a prescrição intercorrente, na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê dos autos é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando a localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, para a citação da requerida, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências.

Aliás, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023